Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-34.2022.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (IMPETRANTE), JUIZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), LETICIA CRISTINA MAGALHAES DA COSTA - CPF: 048.273.061-76 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

Agravo interno

1000139-34.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

07/06/2022

Origem:

TURMA ÚNICA RECURSAL

Agravante(s):

BANCO DO BRASIL SA

Agravado(s):

JUIZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/ LETICIA CRISTINA MAGALHAES DA COSTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ILEGALIDADE OU ABUSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, objetivando a reforma da decisão monocrática que indeferiu o Mandado de Segurança com base no artigo 10 da Lei 12.016/09.

2.
No caso, a decisão proferida pelo Juízo de Origem não é teratológica, ilegal ou abusiva, tendo em vista que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte promovente para que o Banco do Brasil sustasse a cobrança do débito questionado em litígio, fixando a multa apenas em caso de descumprimento.

3.
Ocorre que a multa apenas incidirá caso a parte Agravante deixe de cumprir a decisão, contudo, ao analise o processo na origem é possível constatar que a Agravante cumpriu com a determinação dentro do prazo estabelecido.

4.
Desta forma, não está presente os requisitos legais para a impetração, de forma excepcional, do
writ.

5.
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida ao ID n. 119874963, que indeferiu monocraticamente o Mandado de Segurança, ante a ausência dos requisitos legais, com base no artigo 10 da Lei. 12.016/09.

A parte recorrida deixou de contrarrazoar o presente Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

O Agravante se insurge contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais.

Sabe-se que as decisões monocráticas proferidas nos Juizados Especiais não são recorríveis, em prestígio a celeridade processual clamada pela Lei 9.099/95.

De forma excepcional, a Jurisprudência admite a impetração de Mandado de Segurança contra decisão não recorrível, que houver teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, conforme já posicionou o STF:

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula nº 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (STF - AgR MS: 34471 PE - PERNAMBUCO 0060174-27.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/12/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-035 22-02-2017)

Ocorre que a decisão proferida pelo Juízo de origem que determinou que a Agravante suspendesse a cobrança do valor discutido nos autos, fixando a multa apenas em caso de descumprimento, o que não é abusiva, teratológica ou ilegal, eis que observou as regras previstas no artigo 300 do CPC.

Ademais, a empresa Agravante objetiva seja reformada a decisão pela via do Mandado de Segurança para afastar a incidência de multa, a qual poderá ser revista quando da sentença, bem como em eventual julgamento de Recurso Inominado e ainda restou comprovado nos autos de origem que a Agravante cumpriu com a determinação de forma tempestiva.

Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois ela foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática prolatada no id. 119874963, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022